Tribunal: TJPA
Processo: 0802125-62.2024.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14925 - Repetição do Indébito
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802125-62.2024.8.14.0013

APELANTE: ROSILEIA GUEDES FREITAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802125-62.2024.8.14.0013

APELANTE
: ROSILEIA GUEDES FREITAS

ADVOGADA DO APELANTE
: ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO

APELADO
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO DO APELADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO FORMALIZADO. TRANSFERÊNCIAS EFETIVADAS. REGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de contratação de empréstimo não reconhecida de cartão de crédito consignado com RMC.

II – Os autos evidenciam a assinatura da apelante no instrumento contratual, acompanhada de seus documentos pessoais, além da comprovação das transferências dos valores contratados para conta de sua titularidade, não havendo prova de fraude, devolução ou irregularidade na avença.

III – Inexistindo conduta ilícita da instituição financeira, é incabível a repetição de indébito e a indenização por dano moral.

IV - Manutenção da sentença. Recurso conhecido e desprovido

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802125-62.2024.8.14.0013

APELANTE
: ROSILEIA GUEDES FREITAS

ADVOGADA DO APELANTE
: ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO

APELADO
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO DO APELADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ROSILEIA GUEDES FREITAS em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Capanema, nos autos da Ação Revisional de Empréstimo Pessoal cumulada com Danos Morais, Repetição do Indébito e Pedido Liminar, ajuizada pela própria apelante em face do BANCO BMG S.A.

A autora, ora apelante, narrou na inicial que contratou empréstimo junto ao Banco BMG S.A., no valor de R$ 1.223,32 (mil duzentos e vinte e três reais e trinta e dois centavos), mediante pagamento em parcelas de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado tradicional. Ocorre que, mesmo após a quitação das parcelas pactuadas, continuaram os descontos em seu benefício previdenciário. Ao consultar o sistema do INSS, foi surpreendida ao descobrir que se tratava de um contrato de cartão de crédito consignado com Reserva de Margem Consignável (RMC), o qual sustenta jamais ter contratado ou autorizado. Aduz a existência de vício de consentimento e requer a declaração de nulidade do contrato, além da devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, bem como indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O Banco BMG S.A., por sua vez, apresentou contestação, arguindo preliminares de inépcia da inicial, ausência de documentos obrigatórios e prescrição. No mérito, sustentou a validade do contrato, alegando que houve a contratação de cartão de crédito consignado com expressa anuência da autora, comprovada por meio dos instrumentos contratuais assinados, documentos pessoais e comprovante de transferência bancária. Defendeu a regularidade da operação financeira, argumentando que a modalidade RMC é autorizada pela legislação vigente e que não há qualquer ilicitude na conduta da instituição financeira.

A sentença prolatada julgou improcedente o pedido inicial, com fundamento na existência de contrato formal e assinado pela autora, ressaltando que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar o instrumento contratual e documentos anexos. Por conseguinte, condenou a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficou suspensa em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos iniciais. Alegou que o contrato celebrado é omisso quanto aos encargos incidentes na hipótese de inadimplemento da fatura do cartão, não havendo menção clara aos juros rotativos, multa por atraso, encargos por mora ou encargos de financiamento. Requereu, ao final, a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da contratação e a procedência dos pedidos de repetição do indébito e danos morais.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença, reiterando a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, bem como a plena ciência da parte autora sobre a natureza do contrato firmado.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802125-62.2024.8.14.0013

APELANTE
: ROSILEIA GUEDES FREITAS

ADVOGADA DO APELANTE
: ANA CRISTINA SILVEIRA DE CARVALHO

APELADO
: BANCO BMG S.A.

ADVOGADO DO APELADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA

RELATORA
: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto por ROSILEIA GUEDES FREITAS.

A controvérsia trazida à baila consiste em averiguar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC) e mútuo bancário neste modalidade, celebrado entre a apelante e o apelado, bem como a validade da avença e os desdobramentos jurídicos decorrentes da modalidade contratual em análise.

No presente caso, não obstante a alegação da parte autora, verifica-se que o contrato referente a operação de crédito bancário fora de fato realizado pela consumidora, tendo esta contratado cartão com margem consignável (RMC) e após empréstimos bancários, considerando que consta nos autos o devido instrumento contratual, tendo a assinatura da autora, acompanhada de seus documentos pessoais (id n. 26848996/ 26848997) o que demonstra a devida contratação.

Ademais, constata-se que restou demonstrado que o valor do empréstimo foi disponibilizado para a autora , via Transferência eletrônica - TED (ID. 26848994), não havendo demonstração de que as quantias teriam sido devolvida à instituição bancária. Nesse caso, não há que se falar em fraude ou qualquer vício que macule o negócio jurídico, sendo constatada a regularidade na contratação em questão.

Dessa forma, incontestável que houve a contratação do mútuo bancário e a quantia decorrente do empréstimo em questão foi destinada para a autora/apelada e que esta não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Importante destacar, também, que não restou caracterizada qualquer falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira. A contratação foi formalizada por meio regular, com apresentação de documentação compatível, assinatura coerente, e efetivo crédito na conta da autora, revelando-se legítima a expectativa da instituição bancária quanto à regularidade do negócio jurídico.

Nesse sentido, vejamos o julgado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - NÃO COMPROVAÇÃO - COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO - CONTRATO VÁLIDO - COBRANÇA DEVIDA - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 1- Nos termos dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, embora a matéria de ordem pública possa ser arguida em qualquer momento, uma vez decidida e não havendo recurso das partes, torna-se preclusa. 2- Nos termos dos artigos 497 e 537, ambos do Código de Processo Civil, nas ações em que há obrigação de fazer ou não fazer, incumbe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica, sendo viável a aplicação de multa diária para compelir a parte a cumprir a decisão. 3- Não comprovada a condição de analfabeto pela parte recorrente, e
demonstrada a regular concessão do empréstimo pelo Banco por meio de crédito em conta do tomador do empréstimo, bem como a utilização do numerário pelo tomador, há de ser reconhecida como válida a contratação realizada.

(TJ-MG - AC: 10000190029504002 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/02/2022)

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇAS NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. EMPRÉSTIMOS. CONTRATAÇÕES COMPROVADAS. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0000042-08.2022.8.16.0115 - Matelândia - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 20.03.2023)

(TJ-PR - RI: 00000420820228160115 Matelândia 0000042-08.2022.8.16.0115 (Acórdão), Relator: Melissa de Azevedo Olivas, Data de Julgamento: 20/03/2023, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 20/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO ASSINADO. COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. PROVA DA RELAÇÃO NEGOCIAL. INEXISTÊNCIA DE FRAUDE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação de que o empréstimo foi disponibilizado ao mutuário é essencial à aferição da regularidade na contratação. 2. In casu,
considerando que o Banco Apelado anexou o contrato devidamente assinado juntamente com a prova de disponibilização do dinheiro ao mutuário, resta comprovada a relação negocial havida entre as partes.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0808159-12.2019.8.14.0051, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 07/03/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Comprovada a contratação de cartão RMC, bem como do crédito bancário impugnado, assim como a liberação do respectivo valor pela instituição financeira em favor da parte apelante, não há que se falar em inexigibilidade da dívida, restituição dos descontos efetuados e danos morais.

Portanto, constata-se que a sentença recorrida analisou corretamente os fatos e o direito aplicável, tendo julgado a lide de forma consentânea com as provas dos autos e com o entendimento jurisprudencial dominante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, de de 2025.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

Belém, 28/08/2025